Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701848-40.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO ALVES APELADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Na oportunidade, manifeste-se o Apelante quanto à tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator